Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739720-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY ALVES COSTA EMBARGADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 10 de março de 2022 14:18:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator